Tribunal: CARF
Processo: 12457.010605/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.010605/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.861 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
JOSÉ LUZ SOUZA DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO DE
VEÍCULO ABANDONADO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
Nas infrações de posse e circulação de cigarros de procedência estrangeira sem
documentação idônea, independe quem seja o real proprietário da mercadoria e
a intenção do agente, visto que subjetiva e solidária a responsabilidade entre o
infrator e o proprietário do veículo abandonado.
Afasta-se a responsabilidade solidária do proprietário do veículo, nos casos de
alienação, quando provada mediante documento público ou particular, que a
transação se deu anteriormente a infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão da 8a Turma da DRJ/REC que, por
maioria de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, aqui
recorrente, mantendo incólume o auto de infração lavrado pela autoridade fiscal para aplicação
de multa em razão de posse e circulação de cigarros de procedência estrangeira sem
documentação idônea.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.010605/2009-76
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.861 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12457.010605/2009-76

A fim de retratar com exatidão os fatos ocorridos até aquele momento processual,
que adoto o relatório constante no acórdão recorrido no 11-59.566, abaixo reproduzido:
Relatório
Contra a pessoa de JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVEIRA, ora impugnante, já
devidamente qualificada nos autos deste processo, doravante denominada apenas por Sr.
José, foi lavrado Auto de Infração (AI), por Auditor-Fiscal da Receita Federal em
exercício na Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu – PR, para aplicação da
penalidade pecuniária prevista no parágrafo único do art. 3o do Dl no 399/68, em
decorrência da apreensão de cigarro de origem estrangeira em descumprimento às
medidas especiais de controle fiscal relativas à posse e circulação do produto, com um
montante de crédito tributário lançado de R$ 15.000,00.
Conforme a íntegra descrição dos fatos trazida nos autos: “As mercadorias foram 0
encontradas no veículo tipo ONIBUS/M.BENZ, placa GRJ4615 - CAMPO DO
MEIOMG, de propriedade do autuado, abordado em zona secundaria, em desvio - FOZ
DO IGUAÇU - PR, pela equipe do PRECON em 05/02/206 e trazidas à DRF/FI para
fiscalização. O auto de infração foi emitido em nome do proprietário do veículo, de
acordo com o art. 674, inciso II, do RA, tendo em vista que o mesmo encontrava-se
abandonado, sem documentação e identificação do condutor/preposto. Foi lavrado o
Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias n° YC06218, processo N°
11969.005114/2006-28, contra o autuado acima qualificado, e o presente Auto de
Infração para aplicação da multa de cigarro, conforme previsto na legislação.” – fl. 02.
O lançamento encontra-se enquadrado no Art. 3o, parágrafo único, do Dl 399/68, com a
redação dada pelo art. 78 da Lei n° 10.833/03, combinado com os arts. 599, 600, 601,
602, 693 (parágrafo único) e 716 (parágrafo único) do Decreto 6.59, de 2009.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões apresentadas
pelo impugnante Sr. José podem ser sinteticamente descritas como seguem (fls.
36 a 37):
(A) Em suma, aponta não ser mais o proprietário do veículo que transportava as
mercadorias apreendidas, à época dos fatos, “vez que, tinha vendido o veículo ao Sr.
Carlos Antônio da Silva, residente e domiciliado na Rua Antônio Rodrigues, 125,
bairro Centenário em Boa Esperança - M6, portador do CPF de número 514.991.426-
68” – fl. 35;
(B) Esclarece ainda que não pode ser responsabilizado pelos fatos em questão, uma vez
que no dia de sua ocorrência encontrava-se exercendo a função de mecânico na empresa
Ipanema Agro Industria, de acordo com o cartão de ponto da empresa;
(C) Ante o exposto, requer que seja declarada insubsistência ou improcedência do
presente lançamento.
Como provas, o recorrente trouxe a CTPS, cartões de ponto eletrônico obtido com
o empregador, contracheque, CRLV do veículo MB/MBenz 0364-11R e cheque emitido por
Taciano Silva.
Ato contínuo, por maioria de votos, restou mantido a autuação, porque, segundo
consignado no voto vencedor, (i) há deficiências de provas e de motivação pelo recorrente que
justifiquem o cancelamento da penalidade imposta, como ainda, (ii) ser irrelevante a presença
física do proprietário no momento da apreensão do veículo afastando, assim, o argumento do
recorrente de que no dia e hora da suposta infração estaria em seu posto de trabalho. A decisão
restou assim ementada (e-fls. 51/62):
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.861 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12457.010605/2009-76

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação mencionará, dentre outros, as provas que possuir.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. MOTIVOS DE FATO. MOTIVOS
DE DIREITO. RAZÕES.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, e
razões que possuir.
MÉRITO. INFRAÇÃO. MULTA. FUMO ESTRANGEIRO. CONTRABANDO OU
DESCAMINHO. PRESENÇA FÍSICA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NO
LOCAL DE OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO.
É desnecessária a presença física do proprietário do veículo utilizado no transporte de
fumo, charuto, cigarrilha ou cigarro de procedência estrangeira, encontrados em
situações que caracterizem contrabando ou descaminho, no local de ocorrência da
infração para sua responsabilização solidária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado do inteiro teor do r. decisum, o recorrente mediante
recurso voluntário busca a sua reforma, para tanto reitera os argumentos apresentados em
impugnação.
As provas colacionadas em recurso são iguais àquelas anexadas anteriormente.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchido os demais requisitos formais, que o presente
expediente recursal deve ser conhecido e processado.
Abaixo faço breve introito antes de examinar a tese da defesa.

1. Do ilícito contrabando de cigarros.
Depreende-se da leitura dos autos estar-se diante de multa regulamentar de
Imposto de Importação por posse e transporte ilegal de cigarros de origem estrangeira com
desemparado de documentação, cuja infração está prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 399/68:
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.861 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12457.010605/2009-76

transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
O auto se deu na esteira dos artigos 599, 600, 601, 602 e 693 todos do Decreto no
6.759/2009, porquanto evidenciada a importação irregular de cigarros, vejamos:
Art.599. A importação de cigarros classificados no código 2402.20.00 da Nomenclatura
Comum do Mercosul será efetuada com observância do disposto nesta Seção, sem
prejuízo de outras exigências, inclusive quanto à comercialização do produto, previstas
em legislação específica (Lei no 9.532, de 1997, art. 45).
Parágrafo único. A importação a que se refere o caput será efetuada exclusivamente por
empresas que mantiverem registro especial na Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Decreto-Lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, art. 1o, capute§3o, com a redação
dada pela Medida Provisória no2.158-35, de 2001, art. 32).
Uma vez importada à mercadoria de forma ilegal, se sujeita o infrator a sanção
prevista no art. 716 do referido Decreto, a saber:
Art.716. Aplica-se a multa de R$ 2,00 (dois reais)por maço de cigarro, unidade de
charuto ou de cigarrilha, ou quilograma líquido de qualquer outro produto apreendido,
na hipótese do art. 693, cumulativamente com o perdimento da respectiva
mercadoria(Decreto-Lei no 399, de 1968, arts. 1oe3o, parágrafo único, este com a
redação dada pela Lei no10.833, de 2003, art. 78).
Parágrafo único. A lavratura do auto de infração para exigência da multa será efetuada
após a conclusão do processo relativo à aplicação da pena de perdimento a que se refere
o art. 693, salvo para prevenir a decadência.
A penalidade se dará contra aquele que tem a posse ou realiza o transporte ilegal
da citada mercadoria, de origem estrangeira, sem provas da importação regular, sendo irrelevante
o real proprietário, visto que a responsabilidade é objetiva e solidária nestes casos, consoante
previsão expressa no art. § 2o do art. 673 e no inciso II do art. 674, ambos do Decreto no
6.759/2009, in verbis:
Art. 673. [omissis]
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, §2o).
Art.674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95):
[omissis]
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à
que decorra do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de
seus tripulantes;
Prossigo com a análise dos fatos.

2. Apuração dos fatos.
Dada a ausência de responsável pelo veículo e pela mercadoria no momento da
abordagem policial que o auto de infração fora lavrado contra o recorrente, na figura de
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.861 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12457.010605/2009-76

responsável solidário, já que proprietário do veículo, segundo preconiza o art. inciso II do art.
674, ambos do Decreto no 6.759/2009. Vejamos:

O recorrente apresentou impugnação defendendo o cancelamento da autuação,
porque no momento dos fatos estava exercendo a sua atividade de mecânico na empresa Ipanema
Agro Indústria S/A, com quem possui vínculo empregatício e que o veículo apreendido estava
alienado ao Sr. Carlos Antônio da Silva, desde o ano de 2005.
A comprovar o alegado juntou a peça, CTPS, cartões de ponto eletrônico,
contracheque, documentação do veículo MB/MBenz 0364-11R e cheque emitido por Taciano
Silva.
Posteriormente, por maioria de votos, restou mantida a autuação, porque, segundo
o voto condutor, as provas apresentadas pelo recorrente, bem como a tese elaborada, são
incapazes de contrapor os fatos e indícios carreados aos autos pela autoridade fiscal. Reproduzo
trechos do voto:
Apresentação de provas na Impugnação
.............................................................................................................................................
Isto posto, observo que alguns pontos da defesa do Impugnante foram falhos em
apresentar provas para suportar as alegações apresentadas:
[omissis]
A respeito da alegação de transferência da propriedade do veículo com Registro
Nacional de Veículos Automotores (Renavam) no 290702593 para outrem, as únicas
provas apresentadas foram a cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo (CRLV) do veículo de Renavam no 419021396 e a cópia do cheque no 850007,
do banco no 001, agência no 0173 e conta corrente no 14.657-9, nas folhas 41 e 42,
respectivamente.
Estes elementos de prova citados no parágrafo anterior, de fato, não se prestam a
comprovar a efetiva transferência do veículo de Renavam no 290702593 para terceira
pessoa.
.............................................................................................................................................
Apresentação de motivos e razões na Impugnação
.............................................................................................................................................
Dentre os argumentos apresentados pelo Impugnante, há um, em particular, que carece
de motivos de fato, motivos de direito e razões que o guarneçam, assemelhando-se a
uma negativa geral, indeterminada e imprecisa:
“Esclarecendo que o autuado não tem responsabilidade da apreensão das
mercadorias (...)”
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.861 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12457.010605/2009-76

A responsabilidade solidária, dentre outros dispositivos, está insculpida no inciso II do
art. 124 da Lei no 5.172, de 25/10/1966, Código Tributário Nacional (CTN), da seguinte
forma:
[omissis]
O Regulamento Aduaneiro (RA), Decreto no 6.759, de 05/02/2009, no caput do art. 673,
inciso II do art. 674, caput do art. 693 e caput do art. 716, aponta a responsabilidade
solidária do proprietário do veículo pela infração lá detalhada:
[omissis]
.............................................................................................................................................
Presença física do proprietário do veículo no local da apreensão
.............................................................................................................................................
Os já citados capita dos arts. 693 e 716 do RA, ao tipificar a infração em comento, em
nenhum momento determinam que o proprietário do veículo utilizado no cometimento
da infração deva estar fisicamente na cidade de ocorrência da infração, ou mesmo tenha
que pessoalmente ter cometido a infração lá descrita:
[omissis]
No recurso voluntário interposto, o recorrente apenas reitera os motivos contidos
na defesa anterior. Sendo assim, os fundamentos do recorrente contra as razões de decidir do
juízo a quo, gravitam sobre dois alicerces: a. de não mais ser o proprietário do veículo
apreendido; e, b. de que no momento dos fatos estava em seu local de trabalho na cidade de
Alfenas/MG.
Inicialmente, alega o recorrente que, à época, o veículo apreendido já
pertencia ao Sr. Carlos Antônio da Silva e como prova traz ao CRVL MB/MBenz 0364-11R e
cheque emitido por Taciano Silva, ambos aproveitados na transação. O argumento do recorrente
está vazado nos seguintes termos:
O contribuinte na época dos fatos não era mais o proprietário do veículo que
transportava as mercadorias apreendidas, sendo que o mesmo foi vendido para o Sr.
Carlos Antônio da Silva, conforme relatório fls. 52, dependendo somente da
transferência de titularidade de propriedade do mesmo;
.............................................................................................................................................
Não concordando com o debito tributário porque o sujeito passivo era o Sr. Carlos
Antônio da Silva, que fugiu de suas responsabilidades abandonando o veículo, sendo
que o mesmo agiu de má fé em não transferir o veiculo para cometer crimes para eximir
de suas responsabilidades. A responsabilidade pelo credito tributário decorrente do
cometimento de um ilícito e do sujeito passivo que praticou ação , porque o Sr. Carlos
A. da Silva, teve sua participação direta com a situação.
À vista dos fatos e provas constantes nos autos, melhor sorte não assiste ao
recorrente.
Isso porque, apesar de o recorrente afirmar à venda do veículo a terceiro,
arrolando como provas o CRVL do veículo MB/MBenz 0364-11R e o cheque emitido por
Taciano Silva, utilizado como forma de pagamento do veículo apreendido (ÔNIBUS/M.BENZ,
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.861 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12457.010605/2009-76

placa GRJ4615), não trouxe aos autos outros elementos capazes de elucidar a efetiva transação,
por exemplo, o contrato de compra e venda, o recibo de pagamento ou, até mesmo, alguma
evidência de que tenha buscado regularizar a situação da alienação do veículo junto ao órgão
competente (DETRAN), ainda que sem êxito.
Veja, o cheque está assinado por terceiro que não teria relação com o negócio,
tampouco há evidências de que o veículo MB/MBenz 0364-11R, também de titularidade de
terceiros, corresponde a pagamento efetuado pelo suposto adquirente Sr. Carlos Antônio da
Silva.
Diante disso, embora esteja agindo de boa-fé o recorrente, sem provas
contundentes da transação para aclarar a negociação firmada, prevalece à presunção relativa de
propriedade sobre o bem móvel.
Na esteira prevê a Súmula no 489 do STF:
A compra e venda de automóvel não prevalece contra terceiros, de boa-fé, se o contrato
não foi transcrito no registro de títulos e documentos.
Interpretando a summa, conclui-se que o contrato de compra é apto a certificar o
negócio jurídico celebrado.
Então, apesar de inexistente a regularização do bem móvel junto ao órgão
competente, no caso em tela, o DETRAN, o contrato seria capaz de provar a transferência de
titularidade.
Destaca-se, ainda, que a comunicação da venda não é ônus exclusivo do
adquirente. O Código de Trânsito Brasileiro, por meio do art. 134, prevê a possibilidade de o
alienante requerer a transferência de titularidade do veículo, in verbis:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput
poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.
Quanto ao argumento de que o recorrente estava na cidade de Alfenas/MG no
momento dos fatos.
Novamente, sem razão.
Embora o recorrente faça prova de que não possui relação com a infração, já que
no momento dos fatos estava trabalhando na empresa Ipanema Agro Indústria S/A, na qual é
funcionário, como dito anteriormente, basta que o veículo com a mercadoria de procedência
estrangeira sem documentação idônea esteja abandonado para que o proprietário seja
responsabilizado solidariamente pela infração, segundo o inciso II do art. 674, ambos do Decreto
no 6.759/2009.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.861 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12457.010605/2009-76

Nessa senda, cai por terra o argumento do recorrente e, consequentemente,
mantem-se a autuação.

3. Conclusão.
Ao todo o exposto, por falta de provas a confirmar a alegada alienação do veículo
abandonado com mercadorias sem documentação idônea, nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital